Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002295-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAB APARECIDO GONCALVES DIAS - CPF: 045.122.331-48 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1002295-69.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Joab Aparecido Gonçalves Dias

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia a parte requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, haja vista que telas sistêmicas e faturas com endereço diverso do informado na petição inicial, desacompanhado de outros elementos de prova, tais como o contrato assinado ou áudio de “call center”, são insuficientes ao fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 151,63, disponibilizada em 29.08.2017, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Analisando o histórico de negativação juntado na contestação, verifico que na data da inscrição discutida nos autos 29.08.2017, havia uma anotação comandada pela empresa Narci Luis Kirchhein, que foi disponibilizada em 08.10.2016, ou seja, preexistente a inscrição discutida nos autos e não há que se falar em prescrição da anotação preexistente, pois deve ser levado em consideração a data da disponilização do débito e não a data do ajuizamento da ação.

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 151,63, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021